Tribunal: TJPA
Processo: 0802889-71.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802889-71.2022.8.14.0028

APELANTE: FERNANDO KLEYSON COSTA ALENCAR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N° 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1) PRELIMINAR NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. 2) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. 3) DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL

1) A afirmação do perito no sentido de que as 46 petecas de cocaína estavam embrulhadas em plástico, todos amarradas em suas extremidades com fio de costura branco, bem como os 06 embrulhos de maconha estavam confeccionados em plástico transparente e amarrados com nó feito do próprio material não configura violação ao art. 158-D do CPP, pois tais assertivas apenas denotam que os entorpecentes estavam fracionados e subdivididos em suas respectivas embalagens , sem que a defesa tenha comprovado a burla
a inviolabilidade e idoneidade do vestígio
durante o seu transporte para o Centro de perícia, vez que não demonstrou que o recipiente entregue nele não estava lacrado.

2)
O MM. juízo
a quo
apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. Os depoimentos prestados pelos Policiais não foram contraditórios, bem como as provas da fase policial foram complementadas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, na fase judicial.

3) V
iável a reforma da pena-base imposta ao apelante, de vez que os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime não foram devidamente observados, razão pela qual o apelante faz
jus
a redução da pena, bem como devendo ser excluída
ex ofício
a agravante da reincidência, com fulcro no art. 64, I do CP;

4) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, alterando-se a análise da primeira fase da dosimetria, afastando-se
ex ofício
a agravante da reincidência, reduzindo-se a pena para
06 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 666 dias-multa,
a razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida
entre os dias trinta de outubro e oito de novembro de 2023 (Sessão n° 31)
, por unanimidade, em CONHECER do Recurso, e CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 09 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FERNANDO KLEYSON COSTA ALENCAR
, objetivando reformar sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, nos autos da ação penal n°
0802889-71.2022.8.14.0028
, que o condenou como incurso no art. 33,
caput
da Lei n° 11.343/2006 à pena de 09 (nove) anos, 08 meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime, inicialmente, fechado, mais o pagamento de 971 (novecentos e setenta e um) dias-multa.

Em suas
razões recursais
(Num. 10944016 - Pág. 1/13), o apelante, preliminarmente, pugna pela decretação da nulidade das provas, em razão da ofensa aos art. 157 e art. 158-D do CPP. Subsidiariamente, assevera que as provas acostadas aos autos não autorizam sua condenação pelo crime de tráfico de drogas e, diante da ausência de provas da autoria delitiva, deve ser concedida sua absolvição, com fulcro no art. 386, VII do CPP.

E, ainda, caso seja mantida a condenação exarada na sentença, pugna pela diminuição da pena, com base no princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em sede de contrarrazões
(Num. 10944028 - Pág. 1/8), o Ministério Público requerer o
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial provimento
para que seja redimensionada a pena-base. (Num. 12536078 - Pág. 1/10).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

01.

PRELIMINAR: PROVA ILÍCITA POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

O apelante aponta a quebra do rito procedimental previsto no art. 158-D, §1º, do CPP Penal, sem comprovar a forma como a prova foi corrompida ao ponto de que tal interferência permita a quebra da cadeia de custódia.

Cediço que o instituto processual apontado pelo apelante visa garantir a licitude da prova, devendo o vestígio do crime se manter integro desde a sua apreensão até o seu descarte. Desta forma, para que haja a quebra da cadeia de custódia mister se faz que seja demonstrando que a prova foi corrompida. Em abono de sua tese, o apelante afirma que laudo definitivo constante do ID Num. 10943986 - Pág. 1/2, consta expressamente o esclarecimento, por parte do perito, de que:

2 - DO MATERIAL: 2.1- Trata-se de 46 (quarenta e seis) pequenos embrulhos,
sendo 31 (trinta e um) confeccionados em plástico azul e 15 (quinze)
em plástico branco, todos amarrados em suas extremidades com fio de costura branco
, todos contendo substância petrificada de coloração bege, na forma vulgarmente conhecida como "peteca". Após pesagem dos embrulhos, obteve-se uma massa bruta de 17,074 g (dezessete gramas e setenta e quatro miligramas); 2.2- Trata-se de 06 (seis) embrulhos,
confeccionados em plástico transparente e amarrados com nó feito do próprio material
, contendo erva seca de coloração castanho-esverdeada composta por talos e folhas. Após pesagem dos embrulhos, obteve-se uma massa bruta de 9,206 g (nove gramas e duzentos e seis miligramas). Todo o material foi pesado em balança analítica da marca BEL ENGINEERING Modelo M214Ai.

O art. 158-D, § 1º do CPP exige que o recipiente para acondicionamento do vestígio seja determinado consoante a natureza do material e, ele deve ser selado com lacre, numerado de forma individualizada.

Portanto, o trecho acima destacado pelo apelante, não comprova que houve burla a inviolabilidade e idoneidade do vestígio
durante o seu transporte para a perícia
, pois nitidamente o perito se referia a forma como o entorpecente foi apresentado e, desde o inquérito, os policiais foram uníssonos em afirmar que as drogas estavam fracionadas e subdivididas em 46 petecas de cocaína e 06 porções de maconha, todas elas embaladas e dentro de um saco, desta feita, retirá-los dos sacos plásticos, amarrados por nó ou por fio, consistiria em violação as exigências legais.

Assim, a manutenção da forma de acondicionamento da droga apenas garante a idoneidade da prova, no sentido de que ela foi recebida no Centro de Perícias da mesma forma que foi apreendida, ou seja, devidamente embaladas.

Inexistindo provas produzidas pela defesa para garantir que o material não estava lacrado, consoante determinação do artigo legal, incabível a decretação de nulidade da prova.

Pelas razões expostas, afasto a preliminar.

02.

ABSOLVIÇÃO: AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA

O cerne do presente apelo resume-se na alegação de que o
édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil
,
insuficiente para apontar com precisão

a materialidade e autoria delitiva
do crime que lhe está sendo imputado, pleiteando a concessão da absolvição, com aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Desde a fase inquisitiva até a judicial, os depoimentos dos policiais se mantiveram firmes e coesos, no sentido de que adentraram na localidade conhecida como “Vila do Rato”, no qual a prática do tráfico de drogas é contumaz, na cidade de Marabá. Afirmaram que várias pessoas se encontravam no local, mas eles se evadiram ao vislumbrar a aproximação da guarnição, tendo o réu ido para trás de uma casa e tentando arremessar as drogas em um Rio.

A defesa suscita a inverossimilhança de tais depoimentos, afirmando que seria mais crível o apelante, ao perceber a aproximação policial, se desfazer do entorpecente, no próprio local ou em outra situação. Prosseguiu aduzindo que essa droga foi deixada naquela localidade por outra pessoa, mas ele foi preso por ter o histórico de outras prisões e, por isso, seria mais fácil imputar a ele a posse do material apreendido.

Consoante esclarecimento dos policiais, o deslocamento do réu para tentar arremessar o entorpecente no rio, objetivava a ausência de apreensão da droga e, consequentemente, de provas da materialidade, pois os entorpecentes estavam todos subdivididos e armazenados dentro de um saco, que continha também um tijolo para a ocultar.

Destaco que a tese sustentada pela defesa, nas razões recursais, não possui o condão de afastar a imputação do crime de tráfico, na medida em que tal delito caracteriza-se pela ocorrência de uma das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
[1]
. O acusado foi condenado por ter incorrido na modalidade de
“trazer consigo
” substância entorpecente e, em que pese a defesa aduzir que a droga não se destinava a comercialização e não pertencia ao réu, os fatos, por si sós, estão na contramão do alegado pela defesa, pois o entorpecente tratava-se de 17,074 g de cocaína, subdividida em 46 petecas, armazenados em plásticos e arramados com fio de costura branco, além de 9,206g de maconha, subdivididas em 06 embrulhos, confeccionados em plásticos e amarrados com nó do próprio material da embalagem, não deixando dúvidas acerca da destinação da droga ao comércio.

Os depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante delito, em consonância com a certidão de antecedentes criminais do réu (id. Núm. 10943965 – Pág.1/2) denotam que o acusado, no dia
03/04/2022
passou a gozar do regime aberto, com monitoramento eletrônico, consoante processo de execução nº 20004156320218140028, sendo preso, em flagrante delito, em
04/04/2022,
nos autos do processo nº 0802869-80.2022.814.0028, em razão de portar 19 petecas de crack (8,778 mg) e uma sacola de maconha (1,373 mg).

Concedida liberdade provisória, na audiência de custódia realizada no feito acima mencionado, em
06/03/2022
, o apelante foi surpreendido novamente na posse de entorpecente, consoante apurado nestes autos.

O réu não negou que estava no local nem que a droga existia, cingindo-se em afirmar que não estava em sua posse, bem como se trata de mero usuário, entretanto, não trouxe nenhum argumento firme para comprovar a parcialidade dos policiais que efetuaram sua prisão.

Assim, as provas demonstram que a droga apreendida era de propriedade do réu e que se destinava ao comércio espúrio, razão pela qual não há como absolvê-lo pelo princípio do
in dubio pro reo
, sendo imperiosa a manutenção do édito condenatório.

03.

DOSIMETRIA: REDUÇÃO DA PENA

Por fim, com fulcro no princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, requereu que a pena fosse reduzida. Afirmou que o Julgador efetuou erroneamente a cisão do binômio natureza e quantidade de drogas (art. 42 da Lei nº 11.343/06), porquanto devem ser analisadas como circunstância única, bem como questionou o aumento em 1/3, na primeira fase, do cálculo da dosimetria.

Vejamos o trecho da sentença na parte impugnada:

Natureza da droga (art. 42 da Lei 11.343/2006):
A natureza de uma das drogas apreendida é relevante e merece ser aferida como circunstância apta a exasperação da pena base. Isso por que é sabido que a cocaína um dos entorpecentes com maior poder viciante dentre as comercializadas no Brasil. O poder vulnerante da cocaína agride com maior intensidade a saúde pública, bem juridicamente tutelado pela normal penal contida no artigo 33, da lei 11.343/2006, justificando, pois, a fixação da pena base acima do mínimo legal. (...)

Não seria proporcional ou justo, a título de exemplo, a aplicação da pena por tráfico de “maconha” no mesmo patamar que a pena aplicada ao tráfico de cocaína. Não porque a droga conhecida como “maconha” seja permitida, mas em razão de ser inequívoco o maior poder vulnerante daquela em seus usuários. Assim, considero tal circunstância como apta a exasperar a pena base acima do mínimo legal. Assim, considero tal circunstância como apta a exasperar a pena base acima do mínimo legal.

Quantidade da droga (art. 42 da Lei 11343/2006):
A quantidade da droga apreendida é relevante e merece ser aferida como circunstância apta a exasperação da pena base. Isso por que o réu foi flagrado com 46 pequenos embrulhos, que totalizaram 17,074g de cocaína e 9,206g de maconha, conforme laudo toxicológica acostado nos autos (ID 59164679), quantidades estas suficientes para causar grande mal à coletividade, violando de maneira mais intensa a saúde pública. (...)

Assim, considero tal circunstância como apta a exasperar a pena base acima do mínimo legal.

Artigo 59 do Código Penal Brasileiro:
Culpabilidade: normais para os delitos da espécie. Antecedentes: o réu é reincidente, de modo que a pena deve ser exasperada negativamente. Conduta Social: não há elementos que possibilitem a apreciação desta circunstância. Personalidade do Agente: não há elementos para se aferir tal circunstância. Motivos: inexistem elementos nos autos que caracterizem motivos específicos para a prática do delito, restando apenas aqueles oriundos do próprio tipo, qual seja a obtenção de benefício com a exploração do vício em substâncias entorpecentes. Circunstâncias: Normais para a espécie delitiva. Consequências: também normais para os crimes desta estirpe.
Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima de seu mínimo, ou seja, em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão – sendo 05 (cinco) anos referente à pena mínima, 01 (um) ano e 08 (oito) meses referente a exasperação de 1/3 (um terço) calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado pela aplicação do art. 42 da Lei 11.343/06 (natureza e quantidade da droga), e a 833 (oitocentos e trinta e três) dias multa,
sendo esta fixada proporcionalmente e nos mesmos termos da fixação da pena base da pena privativa de liberdade.

Verifico que o Julgador, ao fundamentar os
antecedentes
, apesar de afirmar que o réu seria reincidente e valorar negativamente tal circunstância, na parte dispositiva, fixou a fração de 1/3 para elevar a pena-base do mínimo, considerando somente os vetores da natureza/quantidade de drogas.

Pois bem, após estes esclarecimento, quanto as razões recursais, verifico que “
não há que se falar em cisão do binômio quantidade/natureza da droga, visto que o juiz não as utilizou em fases diferentes, mas analisou ambas na primeira fase dosimétrica, apenas optando por explicá-las em parágrafos diferentes, a fim de uma melhor compreensão
[
2]
.

Dependendo da natureza/quantidade de drogas apreendidas, a jurisprudência pátria entende plenamente cabível a aplicação da fração de elevação em 1/3, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE MAJORADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRANSPORTE DE DROGAS COM O CORRÉU. CIRCUNSTÂNCIA DEMONSTRATIVA DE DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE À ATIVIDADE DELITIVA. TESE DE QUE O AGRAVANTE NÃO SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO O REEXAME APROFUNDADO DAS PROVAS. INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. ART. 33, § 2º e § 3º, DO CÓDIGO PENAL - CP. REGIME FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) In casu, considerando o mínimo e máximo da pena do delito de tráfico ilícito de drogas, de 5 a 15 anos de reclusão, e, considerando a quantidade e natureza das drogas apreendidas na posse do agravante e do corréu - 20kg de cocaína, divididos em 20 tabletes -, a majoração da pena-base
quanto a essas duas circunstâncias desfavoráveis
,
em 1/3
, mostra-se razoável, pois a fundamentação apresentada está em consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06 e com o entendimento desta Corte de que a quantidade e natureza da droga apreendida deve ser considerada na fixação da reprimenda. Precedentes. (...) 5 . Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 798.793/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)

(...) 5. No presente caso, em atenção às diretrizes do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas, a elevada quantidade e a natureza altamente deletéria do entorpecente apreendido - 1214g de cocaína - justificam a elevação da reprimenda inicial em 1/3, o que se mostra razoável e proporcional. 6. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.132.068/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/11/2022).

Conquanto tal possibilidade, em análise ao art. 42 da Lei nº 11.343/06, entendo que a quantidade apreendida nos autos (17,074 g de cocaína e 9,206g de maconha) não se revela excessiva a ponto de negativar a “quantidade”, devendo ser fixada a fração de aumento de 1/6, em razão da natureza das drogas (cocaína e maconha).

Rememoro que os fatos destes autos foram cometidos em
06/03/22
, sendo o apelante condenado por sentença prolatada em
06/07/2022
e, em apreciação aos antecedentes do acusado, verifico que tal vetor deve ser mantido negativo, considerando que:

1)

MAUS ANTECEDENTES
[3]
: Processo nº 00093005220118140028: sentença condenatória em 19/04/2013, na qual se declarou o cumprimento integral da pena, após aplicação da decretação do art. 387, § 2º
[4]
do CPP; imprestável para reincidência, ante o decurso do período depurador (art. 64, I
[5]
do CP);

Esclareço que o processo nº 0800669-87.2022.814.0000 não deve ser considerado para fins de maus antecedentes, na medida em que, apesar da existência de sentença condenatória em desfavor do réu, a sua apelação criminal ainda se encontra em andamento, em obediência a Súmula 444
[6]
do STJ, tema 129 do STF.

A condenação, transitada em julgado, nos autos do processo nº 0803123-87.2021.814.0028, também não se afigura idônea para configurar maus antecedentes, vez que a sua sentença foi prolatada em 05/07/22, mas seu trânsito em julgado ocorreu em 18/08/2022, ou seja, em data posterior a sentença destes autos (ocorrida 06/03/22).

Os demais registros da certidão de antecedentes ou se referem a ações em andamento ou a processos cuja punibilidade foi extinta pela prescrição, portanto, imprestáveis para fins de maus antecedentes.

Feitos estes esclarecimentos, concluo que a fixação da fração de 1/3 pelos maus antecedentes e pela análise do art. 42 da Lei nº 11.343/06
[7]
se mostra proporcional e idônea a incidir sobre o mínimo legal, razão pela qual fixo a pena-base em
06 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 666 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Na segunda fase, conforme demostrando acima, a agravante da reincidência não incide no caso em comento, razão pela qual procedo ao seu decote, mantendo a reprimenda no patamar acima especificado.

Na terceira fase, inquestionável a inaplicabilidade do tráfico privilegiado, considerando que, além dos maus antecedentes oriundos da ação penal nº 00093005220118140028
[8]
, o apelante já ostenta condenação transitada em julgado por tráfico de drogas (0803123-87.2021.814.0028), bem como foi preso com variedade de drogas, denotando a sua dedicação à atividade criminosa.

Assim, na solidão de causas de aumento ou de diminuição, torno a pena concreta e definitiva em
06 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 666 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Diante do afastamento da reincidência, fixo o regime inicial de cumprimento de pena o
semiaberto
.

Deixo de aplicar a detração, diante da pluralidade de condenações do apelante e necessidade de harmonização das penas, perante o Juízo da Execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal, tão somente para alterar a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, afastando-se
ex ofício
a agravante da reincidência, reduzindo-se a pena para
06 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 666 dias-multa,
a razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, nos termos da fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém (PA), 09 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
Art. 33: Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

[2]

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR. NULIDADE EM FACE DA ILICITUDE DE PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. PENA. REQUERIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA. TESE RECHAÇADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB DEVIDAMENTE ANALISADAS. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06. PREPONDERÂNCIA DA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...)
3. Incabível a redução da pena do apelante, pois a natureza e a quantidade da droga objeto de mercancia foram devidamente sopesadas, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006.
Não há que se falar em cisão do binômio quantidade/natureza da droga, visto que o juiz não as utilizou em fases diferentes, mas analisou ambas na primeira fase dosimétrica, apenas optando por explicá-las em parágrafos diferentes, a fim de uma melhor compreensão
.
4. Em relação ao quantum utilizado, é sabido que não existe um critério matemático, devendo o magistrado sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, atentar para as singularidades do caso concreto. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0006427-64.2020.8.14.0028 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/12/2021).

[3]
(...)
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o tempo transcorrido após o cumprimento ou a extinção da pena não impede a análise desfavorável dos maus antecedentes, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do sistema da perpetuidade, ao contrário do que se verifica na reincidência (CP, art. 64, I), uma vez que o legislador não limitou temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal.

(STJ, AgRg no HC n. 786.622/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

[4]
Art. 387: (...) § 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade

[5]

Art. 64 - Para efeito de reincidência:

I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação;

[6]
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

[7]
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES MAIS ANTIGAS QUE O PERÍODO DEPURADOR. INAPLICABILIDADE. PERPETUIDADE. REGRA DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONAL. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...) 3
. Nesse contexto, ante à presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e natureza e quantidade de drogas), entendo como proporcional o aumento de 1/3 promovido pelas instâncias ordinárias (1/6 para cada uma), não se vislumbrando flagrante ilegalidade na fração escolhida pela origem para recrudescer a reprimenda do agravante.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 786.622/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

[8]
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, o agente faz jus à incidência da minorante do tráfico privilegiado, na fração de 1/6 a 2/3 da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a existência de maus antecedentes impossibilita a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, diante da ausência de preenchimento dos requisitos legais. Ademais, a utilização de tal vetor concomitantemente na primeira e terceira fases da dosimetria não configura bis in idem.
3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC n. 741.250/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Belém, 08/11/2023